Tribunal: TJPA
Processo: 0805909-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805909-47.2024.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCISO II,

E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS NO TOCANTE A REFORMA DO CÁLCULO DA PENA EM SUA TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INCIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JEFFERSON DA SILVA DE ABREU
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por violação ao art. 157, §2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro. A defesa do apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, V e VII, do CP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, na terceira fase.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência de ID 112231733, assim como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, principalmente pelo depoimento da vítima, em investigação e em juízo.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e tendo o delito sido praticado em concurso de agentes, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, § 2°-A, inciso I e art. 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JEFFERSON DA SILVA DE ABREU
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por violação ao art. 157, §2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, V e VII, do CP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, na terceira fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 30 de março de 2024, por volta das 22h30min, a vítima, que trabalha como balconista na hamburgueria de seu esposo, localizada no bairro da Maracangalha, foi abordada pelo denunciado que desceu de uma motocicleta, adentrou o local e, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto o seu comparsa, que não foi identificado, ficou do lado de fora em outra motocicleta dando cobertura ao crime. Na ocasião, JEFFERSON ABREU subtraiu o celular da vítima e o celular do estabelecimento comercial e fugiu do local na companhia do seu comparsa,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, V e VII, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência de ID 112231733, assim como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, principalmente pelo depoimento da vítima, em investigação e em juízo.

O apelante, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva.

A vítima Richelly Regina Damasceno Ferreira, em juízo, relatou que, “
no dia dos fatos, estava sentada na frente da hamburgueria onde trabalhava, ocasião em que estava com 02 [dois] aparelhos celulares em sua mão, um de sua propriedade e o outro de propriedade do estabelecimento. Que o acusado chegou em uma motocicleta [vermelha], acompanhado de um comparsa não identificado, também em outra motocicleta. Que o réu desceu da moto já em posse de uma arma de fogo e parou ao seu lado, enquanto o comparsa parou na frente do estabelecimento. Que puxou o aparelho celular que estava entre as suas pernas e determinou que ficasse quieta, e não permitiu que se levantasse da cadeira. Que foi subtraído dois aparelhos celulares. Acrescentou que após subtrair seu aparelho celular, o acusado entrou na hamburgueria na tentativa de subtrair o celular de uma mulher que ali estava, mas ela jogou o aparelho celular pela janela da cozinha e se jogou logo atrás, frustrando a ação do réu. Diante disso, o acusado saiu do estabelecimento e se evadiu do local na motocicleta. Que o acusado estava de capacete, mas visualizou o denunciado e confirma ser este o autor do crime. Que na delegacia o réu disse que não precisava de tudo isso, pois devolveria tudo. Consumado o delito, a Polícia Militar foi acionada, para os procedimentos cabíveis. Por fim, relatou que o aparelho subtraído não foi recuperado. Que o réu não estava com o celular da depoente. Que reconheceu também a motocicleta do denunciado”
.

As testemunhas Rafael Deça De Amorim e João Fabio de Souza Santana, policiais militares, em juízo, relataram que
estavam com a sua guarnição em direção ao bairro da Pratinha, momento em que receberam a informação, via rádio, da ocorrência do roubo em questão, em que a vítima acompanhava o rastreamento do celular subtraído em tempo real. Que sabendo da localização dos assaltantes, a guarnição identificou e abordou o réu, JEFFERSON DA SILVA. Nesse momento, o acusado informou que a arma de fogo e o aparelho celular estavam em posse do seu comparsa, indicando a casa onde ele se encontrava. Contudo, os policiais militares não lograram êxito em localizar o comparsa. Que o acusado estava sem capacete já caído no chão
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento das referidas majorantes, alegando que não foram provados claramente que havia outra pessoa, assim como pelo uso de arma de fogo, na suposta ação delituosa. Pleito que não merece amparo.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como o apelante, mediante grave ameaça, usava arma de fogo na prática do delito.

No que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o crime foi consumado com a participação de outro agente que contribuiu de modo decisivo para consumação delitiva, diante da segura palavra da vítima, que foi corroborada pelos demais elementos de prova. Por conseguinte, verificou-se que a vítima narrou em detalhes a ação dos criminosos, apesar de não saber seus nomes. Não há que se falar, assim, em afastamento das referidas majorantes.

DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria. Referido pleito merece parcial acolhimento, apenas no tocante a reforma do cálculo da pena em sua terceira fase.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira e segunda fases da dosimetria, sendo a pena base fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, na primeira fase, pena que foi mantida na segunda fase em razão da ausência de atenuantes e agravantes. Outrossim, constatou-se que n
a terceira fase inexistem causas de diminuição, porém,
há duas causas de aumento, referentes
ao §2º, incisos II
, e §2°-A, I,

do art. 157, do CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e de acordo com o disposto no art. 68, parágrafo único do CP, que determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, razão pela qual eleva-se a pena em 2/3 (dois terços), restando fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2025